Tribunal: TJSP
Processo: 9000372-80.2001.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 1996 a 2000 - Extinção do feito com base no art. 26 da LEF. 1) Preliminar de ilegitimidade recursal da parte para pleitear honorários rejeitada - Legitimidade concorrente - Precedente do STJ. 2) Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução fiscal, observado o limite de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 1996 a 2000 - Extinção do feito com base no art. 26 da LEF. 1) Preliminar de ilegitimidade recursal da parte para pleitear honorários rejeitada - Legitimidade concorrente - Precedente do STJ. 2) Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução fiscal, observado o limite de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC - Impossibilidade - Jurisprudência do STJ firmada no julgamento do REsp no 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) - Verba honorária que deve ser fixada nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o proveito econômico, nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o, do art. 85 do CPC - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Executada que já havia oferecido defesa na forma de embargos ao tempo da extinção da execução fiscal - Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença parcialmente reformada - Recurso da executada provido e remessa necessária improvida.